Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-29.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000925-29.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAULO GONCALO DA SILVA - CPF: 160.308.341-34 (JUIZO RECORRENTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PAULO GONCALO DA SILVA - CPF: 160.308.341-34 (RECORRIDO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – TEMA 888 – SENTENÇA RATIFICADA.

Ficou consignado no Tema 888 do Supremo Tribunal Federal que: “
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)
”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000925- 29.2019.8.11.0002, impetrado por
Paulo Gonçalo da Silva
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT,
concedeu parcialmente segurança postulada para declarar e reconhecer o direito do impetrante em receber a verba denominada Abono Permanência, declarando por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 28692147, fls. 01 a 03).

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ratificação o
decisum
(Id. 76194960, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Paulo Gonçalo da Silva impetrou ação mandamental objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da verba denominada Abono Permanência enquanto servidor ativo do Município de Várzea Grande que optou por permanecer trabalhando após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

Inicialmente, em 11/02/2019, indeferiu-se o pedido de medida liminar (Id. 28692134), no entanto, na data de 19/08/2019, sobreveio sentença na qual juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem
, a fim de que seja declarado
e reconhecido o direito do impetrante em receber a verba denominada ‘abono de permanência
’, a partir da propositura do ‘writ’; declaro, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
. (...) (Id. 28692147, fl. 02) (Destaquei).

Isto posto, entendo que o
decisum
não comporta qualquer reparo.

Isso porque extrai-se dos autos que o impetrante, ora interessado, é servidor público efetivo aprovado por concurso no cargo de Auditor de Tributos Municipais, exercendo seu trabalho na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, sendo que, ao atingir o tempo de serviço e condições para se aposentar voluntariamente, optou em manter suas atividades e continuar a laborar na Administração Pública.

Ocorre que, ao optar em continuar suas atividades e não se aposentar voluntariamente, automaticamente deveria ter sido incorporado em suas remunerações o Abono de Permanência, o que não aconteceu no caso concreto.

Diante disso, mesmo entendendo que tais pagamentos deveriam ser realizados “
ex officio
”, requereu de forma administrativa a incorporação do referido abono.

Contudo, embora a administração municipal tenha reconhecido no requerimento administrativo expressamente o direito do abono de permanência, não adotou as efetivas providências para efetivá-lo e realizar os respectivos pagamentos, não restando alternativa à impetrante senão buscar a tutela jurisdicional a fim de fazer valer o seu direito.

A matéria não merece delongas, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para aposentar-se voluntariamente, mas que decide continuar laborando no serviço público, faz jus ao recebimento da verba denominada “Abono de Permanência”,
in verbis
:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
” (Destaquei).

Sob outra perspectiva, imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmando na sua jurisprudência no sentido de que:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”.

(ARE 954.408-RG, Supremo Tribunal Federal)

Ademais, resta comprovado nos autos por meio de vasta documentação acostada na peça vestibular, que o servidor preencheu os requisitos de aposentadoria voluntária e que mesmo tendo reconhecido o direito de receber o abono de permanência, a autoridade coatora foi omissa no cumprimento.

Dessa feita, entendo que sentença está correta ao conceder parcialmente a ordem, a fim de que seja declarado e reconhecido o direito da impetrante ao abono de permanência.

Do mesmo modo, tenho que o
decisum
não merece reforma na parte que ressalvou que o pagamento retroativo das verbas deverá ser reclamado por via administrativa ou via judicial em ação autônoma e adequada de cobrança, diversa do mandado de segurança (Id. 28692149, fl.02).

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença
em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021